Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713390-63.2019.8.07.0000 RECORRENTE: WEBER DE AZEVEDO MAGALHAES RECORRIDO: FEDERACAO BRASILIENSE DE FUTEBOL DE SALAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Prestação de contas. Primeira fase: são indevidos honorários advocatícios. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 396 a 404, e 550 a 553, todos do Código de Processo Civil, ao negar acesso aos documentos necessários à prestação de contas do período de maio de 2013 a maio de 2014. Aduz que, tratando-se de documentos comuns às partes, não se admite a recusa de exibi-los, notadamente quando a Federação recorrida tem a obrigação de mantê-los enquanto não prescrita eventual ação contra ele. Acrescenta que o período em discussão teve a fiscalização do Conselho Fiscal eleito à época, na forma do artigo 22, §§1o, alínea “a”, e 2o, do Estatuto da Federação recorrida. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 396 a 404, e 550 a 553, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente do Estatuto Social da Federação recorrida e da assembleia que aprovou as contas objeto da demanda, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030